Tribunal: TJDFT
Processo: 0701225-48.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. IMÓVEL DE TERCEIRO. PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA PENHORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre as verbas sucumbenciais nas ações em que há perda superveniente do objeto, adotou o princípio da causalidade e estabeleceu que “os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo” (art. 85, § 10, do Código de Processo Civil).
2. Constatado que o embargado (exequente) insistiu no pedido de penhora e deu prosseguimento aos atos constritivos mesmo sabendo que tramitava ação de usucapião relacionada ao imóvel, impondo ao terceiro o ajuizamento de embargos em defesa do seu patrimônio, deve suportar as verbas que decorrem da sucumbência, fundamento no princípio da causalidade.
3. De acordo com o art. 85, § 2°, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor os honorários advocatícios, fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para concluir o serviço.

4. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime.